Tribunal: STF
Processo: HC 52328
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. ENTORPECENTES. JUSTIÇA ESTADUAL.
PRETENSAO AO RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SOB A
INVOCAÇÃO DA S. 522. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL QUE SE APRESENTA VAGA
E IMPRECISA. HIPÓTESE QUE, ANTE SUAS PECULIARIDADES, RECOMENDA A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.